Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-56.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-56.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDES DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

A6

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME ART 85, § 2º DO CPC. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO, EM PARTE, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002042-56.2019.8.05.0113
, da Comarca de ITABUNA/BA sendo Recorrente
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 24082775
,
para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA
pelas razões que integram o voto condutor
.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA